Tribunal: STF
Processo: AI 123551
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. NO JULGAMENTO DE
REVISTA, NÃO SE DISCUTIU O TEMA CONSTITUCIONAL DO ART. 98,
PARAGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, DEIXANDO O
RECORRENTE DE INTERPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENDEU REABRIR A
DISCUSSÃO DA MATÉRIA, EM EMBARGOS AO PLENÁRIO, QUANDO JA OCORRERA
PRECLUSAO, CORRETAMENTE AFIRMADA AO ARESTO, QUE DESPROVEU O AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA O DESPACHO NÃO ADMITINDO OS EMBARGOS. NÃO CABE
FALAR, NA ESPÉCIE, ASSIM, EM OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 4, DA
LEI MAIOR. O TST, DEU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE JULGOU DE
DIREITO, EMBORA DESFAVORAVEL AO AGRAVANTE. NÃO SE CONFIGUROU,
OUTROSSIM, VULNERAÇÃO DOS ARTS. 142 E 141, DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 1/1969. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.